Tribunal: TJBA
Processo: 8001133-46.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001133-46.2024.8.05.0078 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: LUCIANO MOREIRA DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA QUANDO ATUA CONTRA O PRÓPRIO ENTE FEDERATIVO. AUTONOMIA INSTITUCIONAL. TEMA 1002 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia, em razão da atuação da Defensoria Pública na defesa da parte vencedora em demanda proposta contra o próprio ente estatal. O recorrente sustenta a impossibilidade jurídica da condenação, sob o argumento de que a Defensoria Pública integra o mesmo ente federativo e que haveria vedação normativa estadual ao recebimento de honorários nessas hipóteses. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é possível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública estadual quando esta atua em defesa da parte vencedora em demanda ajuizada contra o próprio Estado ao qual está vinculada. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.140.005/RJ, sob o regime da repercussão geral (Tema 1002), firmou entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. A tese fixada pelo STF possui caráter vinculante e deve ser observada pelos tribunais, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 reforçam a autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Defensoria Pública, consolidando sua condição de instituição autônoma, essencial à função jurisdicional do Estado e desvinculada de subordinação ao Poder Executivo. O art. 4º, XXI, da Lei Complementar nº 80/1994 prevê expressamente como função institucional da Defensoria Pública executar e receber verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos institucionais voltados ao aparelhamento da instituição e à capacitação de seus membros e servidores. As normas estaduais que vedavam o recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública do Estado da Bahia foram declaradas parcialmente inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça da Bahia na ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, com redução de texto das expressões que impediam a condenação de entes públicos. A manutenção da condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública encontra respaldo na legislação federal, na jurisprudência vinculante do STF e na decisão de controle concentrado proferida pelo TJBA, inexistindo vedação constitucional ou legal à medida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra ente público, inclusive aquele ao qual esteja vinculada. As verbas sucumbenciais percebidas pela Defensoria Pública possuem natureza institucional e devem ser destinadas exclusivamente ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros. Normas estaduais que vedem o recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública em demandas contra entes públicos afrontam a Lei Complementar nº 80/1994 e a autonomia constitucional da instituição. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 24, §1º e §4º; CPC, arts. 85, §11, e 927, III; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005/RJ, Tema 1002 da Repercussão Geral, Plenário; TJBA, ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Ivone Bessa Ramos, DJe 09.07.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8001133-46.2024.8.05.0078, em que figura como apelante ESTADO DA BAHIA e apelada ESTADO DA BAHIA e DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria